Tribunal: TJES
Processo: 5008847-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008847-67.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIENE THAIS GONCALVES registrado(a) civilmente como ELIENE THAIS GONCALVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5008847-67.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIENE THAIS GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 171 C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, DUAS VEZES, E ARTIGO 288, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS.
3.
PRISÃO DOMICILIAR. FILHAS MENORES.
PLEITO NÃO ANALISADO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

4. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. INVIÁVEL SEU RECONHECIMENTO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. 5.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
6
.
ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade da custodiada restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos supostos crimes praticados, tratando-se de associação criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato, consistentes na venda de cordões, pulseiras e barras de cor dourada, como se de ouro fossem, a estabelecimentos comerciais, tendo os integrantes vindos de São Paulo para praticar tais crimes no estado do Espírito Santo. 2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis da paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 3. O requerimento de prisão domiciliar em razão de a paciente ser mãe de crianças menores de 12 anos de idade não fora realizado perante o magistrado de primeiro grau de jurisdição, de modo que sua análise nesta instância acarretaria indevida supressão de instância. 4. “A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). [...]” (STJ. AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)”. 5. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Ordem denegada.

Vitória, 26 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008847-67.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIENE THAIS GONCALVES

Advogado(s) do reclamante: MARCOS APARECIDO SIMOES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Eliene Thais Gonçalves,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 1ª Vara
Criminal da Comarca de Marataízes
,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000197-06.2024.8.08.0069.

Noticia a inicial que a paciente foi presa em flagrante, no dia 01 de julho de 2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171 c/c art. 14, inciso II, e art. 288, todos do Código Penal, sendo que, em audiência de custódia, sua prisão foi convertida em preventiva.

A defesa sustenta, no presente
writ
, a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como a ausência dos pressupostos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, que a paciente é mãe de
três crianças
menores de 12 anos de idade,
bem como possui residência
fixa e ocupação lícita.

Por sua vez, argumenta que, ainda em caso de suposta condenação, a pena possivelmente aplicada não atingiria 04 (quatro) anos e o regime de cumprimento de pena certamente seria o aberto.

Diante de todos os fundamentos, a defesa requer seja concedida a prisão domiciliar à paciente, na forma do artigo 318, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula
fixação de
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva da paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, a acusada se encontra custodiada pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 171 c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, duas vezes, e artigo 288, do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do CPP,
sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva da paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e dos indícios suficientes de autoria.

Isso porque, depreende-se da documentação trazida pela defesa que a paciente, associada com outras quatro

pessoas, deslocou-se de São Paulo para Marataízes/ES, tão somente com o fim de

praticar crimes

de estelionato, mediante a tentativa de venda de cordões, pulseiras e barras de cor dourada, como se de

ouro fossem.

Nesse
contexto
, consta que a paciente Eliene e a corré Luciana, integrantes da suposta associação criminosa, tentaram aplicar o golpe em duas lojas, todavia, foram reconhecidas pelo proprietário de um dos estabelecimentos, que entrou em contato com a polícia civil, a qual logrou êxito em abordá-las com diversos cordões e pulseiras douradas, duas barras douradas e R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em espécie.

Após, outro casal integrante da associação (Bruno e Sasha) foi abordado em poder de mais bijuterias e barras douradas, além da quantia de R$ 2.024,00 (dois mil e vinte e quatro reais), que estavam em seu veículo, supostamente utilizado na prática delitiva.

Por fim,
outro corréu (Márcio)
foi encontrado
em um
terceiro veículo utilizado pela associação criminosa, em poder de barras douradas e R$ 1.429,00 (mil quatrocentos e vinte e nova reais) em espécie.

Outrossim, merece a ressalva de que, no local em que os investigados estavam hospedados, foi apreendida uma arma de fogo (pistola Glock G19), com numeração raspada e 18 (dezoito) munições, tendo a investigada Sasha Batista Dias confessado a propriedade.

Assim, vislumbra-se que
a prisão preventiva d
a custodiada
é imprescindível para a garantia da ordem pública,
considerando os indicativos de que, associada de forma estruturada com outros quatro indivíduos, deslocou-se à cidade de Marataízes tão somente para praticar crimes de estelionato, evidenciando-se o perigo gerado
por sua liberdade.

A propósito, em situações similares, o Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ANÁLISE. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1.
Manteve-se a prisão preventiva dos agravantes, com esteio em fundamento idôneo para a custódia cautelar, consubstanciada na gravidade dos delitos, tendo em vista a existência de uma associação criminosa voltada para a prática do crime de estelionato. Além disso, foi destacada a reiteração delitiva dos réus
. 2. A custódia preventiva corrobora a orientação de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Nesse sentido: RHC n. 139.545/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 26/3/2021. [...]. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 177.384; Proc. 2023/0065880-6; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 17/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, USO DE DOCUMENTO FALSO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. MODUS OPERANDI. INTERROMPER ATIVIDADE DE GRUPO CRIMINOSO. FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2.
Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pela gravidade concreta da conduta aferida a partir do modus operandi, porquanto o réu integrava grupo criminoso no qual era responsável pela logística de abrir várias contas com documentos falsos, uma vez que, segundo o Banco do Brasil ele figura como titular de dezenas de contas bancárias, utilizando-se de várias identidades falsas. Relata-se que o recorrente figurava como titular de ao menos 30 contas bancárias, com nomes diferentes, com o objetivo de obter vantagem ilícita, causando um prejuízo estimado de R$ 113.027,65
(e-STJ fl. 309). Consignou-se, ainda, que "o prejuízo financeiro das vítimas é aviltante, superando, e muito, os prejuízos financeiros de assaltos a agências bancárias" 3. Além disso, conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
"a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. "
(AGRG no HC n. 735.983/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2023, DJe 24/03/2023). [...]. 7. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 179.366; Proc. 2023/0119970-6; CE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/05/2023; DJE 15/05/2023).

Ademais, também restou demonstrada a periculosidade social da paciente, visto que, conforme consta na decisão que decretou a custódia, “
segundo informações da Polícia Civil de São Paulo, as autuadas SASHA, ELIENE e LUCIANA já foram autuadas por crime de estelionato naquele Estado”
, de modo que, ao que indicam os autos, trata-se de reiteração delitiva pela paciente.

Logo, ao contrário do alegado pela defesa, a decretação da constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal, estando, ainda, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria e
respaldada em dados concretos constantes dos autos.

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade da custodiada
,
sendo a prisão necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto,
o decreto da custódia preventiva de
Eliene Thais Gonçalves
encontra-se devidamente fundamentado
, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Q
uanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como
possuir residência
fixa e ocupação lícita,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

No que diz respeito ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com amparo no art. 318, do Código de Processo Penal, diante do fato de a paciente ser mãe de crianças menores de 12 anos de idade, ressalto que,
a partir da análise dos documentos que instruem o feito, vê-se que tal requerimento ainda não fora realizado perante o magistrado
a quo
, razão pela qual deixo de me manifestar,
para não incorrer em indesejada supressão de instância.

No que tange ao argumento de que,
ainda em caso de suposta condenação, a pena possivelmente aplicada não atingiria 04 (quatro) anos e o regime de cumprimento de pena certamente seria o aberto, saliento que
o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que “
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de

prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
[...]. (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)
”.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 26 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)